Tribunal: CARF
Processo: 10746.000387/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10746.000387/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.504 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS JOSÉ ROCHA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial é
admitida somente se comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em razão da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000387/2007-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 4.943,89;
- dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 12.325,25.
Do documento de lançamento, fl. 9:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
1) Omissão do seguinte rendimento tributável: Devolução Contr.Extr de 15%.
2) A dedução relativa às contribuições para entidade de previdência privada fica ' limitada
a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de Í cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. -

A seguir, do relatório do acórdão no 03-29.937 da 4a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 48-49).
“(...)
Em 23 de abril de 2007, apresentou impugnação (fls. 01/04) ao lançamento
alegando, em síntese, que:
> em preliminar, a Notificação de Lançamento é nula visto que a Autoridade
Fiscal não pode apurar o quantum devido, mas somente elaborar um relatório da
ocorrência para conhecimento da autoridade julgadora;
> a Fiscalização ao apurar o imposto e a multa feriu o princípio da justiça e do
contraditório;
> o princípio da ampla defesa e do contraditório garante que, o ônus da prova
cabe a quem alega, devendo comprovar o alegado através de provas consistentes e não
através de meras suposições ou indícios;
> no mérito, a omissão de rendimentos refere-se à devolução de contribuição
extra de 15% em virtude da reposição de contribuição previdenciária recolhida e paga
a maior em anos anteriores;
> a contribuição previdenciária oficial diz respeito a dois valores de dedução,
sendo referente à suplementação de aposentadoria mensal e diferença de
suplementação de aposentadoria no período de agosto de l997 a dezembro de 2003 em
virtude de demanda judicial;
> a Autoridade Fiscal considerou contribuição à previdência privada, contudo a
importância refere-se à contribuição à previdência oficial;
> a aplicação de multa de oficio é incabível por falta de inexatidão ou omissão
nas informações apresentadas pelo contribuinte, bem como inexiste o imposto
suplementar a recolher.
A fim de embasar suas alegações juntou aos autos cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário
de 2004.
Ante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação para em
preliminar, decretar a nulidade da Notificação de Lançamento e, ao final, seja
reconhecida a improcedência do lançamento em questão.”

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 50 e segs.):
“Da Preliminar
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição legal
infringida que, na visão do impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto n° 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
"Art. 59. São nulos;
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I1~ os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. " Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.

Ademais, prescreve o citado Decreto que:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita,
instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua
defesa, na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão
e entendimento das infrações apontadas.
Além disso, cabe informar que o art. 142 do CTN prescreve que através do
lançamento é que deverá apurar a ocorrência do fato jurídico tributário, o crédito
tributário devido e o sujeito passivo, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. Impende esclarecer que o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa competente para constituir o
crédito tributário, conforme prescreve o art. 6° da Lei n° 10.593/02.

No caso presente, vê-se, à fl. 05, que o auto de infração foi lavrado por pessoa
incompetente, mas por Auditor-Fiscal da Receita Federal - AFRF, no pleno exercício
de suas funções.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

Por fim, cabe registrar que as infrações constatadas pela fiscalização foram em
decorrência das informações e documentos apresentados pelo contribuinte conforme
descrição dos fatos de fl.07 e não meras suposições ou indícios.
Em assim sendo, devem ser rejeitadas as preliminares argüidas.
No Mérito Da Omissão de Rendimentos Trata-se o presente lançamento de
omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica em decorrência de ação
trabalhista.
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista, o an. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza. A Lei n° 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma
citada nos seguintes termos:
"Art 3” O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9" a 14 desta Lei.
§ 1" Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados (...)

De acordo com as informações descritas à fl. 08, o contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis a titulo de Devolução Contrib. Extra de l5% no valor de R$
4.943,89.
Esses valores são considerados rendimentos tributáveis para fins do imposto de
renda.
Inclusive, a própria fonte pagadora incluiu acertadamente essa importância
como rendimentos tributáveis no comprovante de rendimentos.
Assim sendo, não merecem prosperar os argumentos do interessado.
Da Contribuição à Previdência Privada
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva)
e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação, como
contribuição à previdência oficial e privada, despesas médicas e com instrução,
dependentes.
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na
declaração de rendimentos. Assim como as contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social, e as contribuições para Aposentadoria Programada Individual-FAPI, até o
limite de doze por cento do total de rendimentos tributáveis (Lei n" 9.250, de 1995,
art. 4", V, c/c Lei n° 9.532, de 1997, art. 11).
In casu, verifica-se que os valores deduzidos referem-se à contribuição à
previdência privada, visto que a CAPEF ~ Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco Nordeste do Brasil é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

Em decorrência disso, a contribuição para entidade de previdência privada fica
limitada a 12% (doze por cento) do total de rendimentos tributáveis, conforme
legislação acima descrita.
Por derradeiro, impende destacar que a contribuição à previdência social refere-
se aos pagamentos para a previdência social da União, dos Estados, do Distrito
Federal c dos Municípios.
Da Multa de Oficio
A multa de oficio aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei ng 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de oficio aplicada
seguiu rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de oficio tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e
150%, aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver
intuito de fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato
concreto, aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da
legislação. A multa de oficio aplicada ao caso teve como fato gerador a omissão de
rendimentos tributáveis, não tendo qualquer relação com o intuito do contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e aplicabilidade da multa
de oficio de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO - Salvo disposição de e lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (CTN, art. 136). (Ac. l° CC no 106.11600)

Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A
exclusão de parte do crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser
deferida mediante lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de oficio, no percentual de 75%, nos
termos das normas que regem a matéria.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
e consequente manutenção do lançamento.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 86 e segs., no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto à preliminar de nulidade e também quanto ao mérito, novas
razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-29.937 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, quanto ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima
descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000387/2007-19

t
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital